Tribunal: TJPA
Processo: 0004323-75.2015.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004323-75.2015.8.14.0125

APELANTE: VALDIVINO MORAES DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. Analisando a dosimetria da pena realizada pelo Juiz sentenciante, verifica-se que a sentença condenatória, na primeira fase da dosimetria da pena, fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas – 05 (cinco) anos de reclusão – diante da ausência de circunstância judicial, do art. 59, do CP valorada negativamente. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, observa-se também, que foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, aplicada no patamar máximo – 2/3 (dois terços) – o que conduziu à redução da reprimenda para o quantum definitivo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, logo, muito inferior ao mínimo legal previsto em abstrato para o crime de tráfico de drogas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de Id. 8403621, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
VALDIVINO MORAES DE JESUS,
condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 10.05.2015, o apelante foi preso em flagrante delito, após a Polícia Militar, que fazia a segurança da festa da cidade de São Geraldo do Araguaia/PA, receber denúncia anônima, informando que um indivíduo estava comercializando drogas na Praça Edson de Jesus. Na ocasião, os policiais se dirigiram ao local indicado, onde encontraram o apelante e, com ele, localizaram um tablete da substância popularmente conhecida como “maconha”, uma porção de “cocaína” e “oxi”, além da quantia de R$ 53,00 (cinquenta e três reais).

Pelos fatos acima descritos, em 17.06.2015 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o apelante (Id. 8403464), imputando-lhe a prática da conduta delituosa prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Concluída a instrução processual, após a apresentação de alegações finais, pelo Órgão Ministerial (Id. 8403616) e pela Defensoria Pública (Id. 8403616), no dia 25.01.2016 o apelante foi condenado, pelo Juiz de Direito, respondendo pela Comarca de São Geraldo do Araguaia (Id. 8403621), pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Na ocasião, a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e multa.

Em face da sentença condenatória, foi interposto o presente recurso de apelação (Id. 8403621), onde pugna a defesa pela aplicação da pena mínima ao apelante, argumentando que a reprimenda aplicada foi exagerada, considerando as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, todas favoráveis ao réu, bem como o fato de o mesmo ser primário e possuir bons antecedentes.

Em contrarrazões (Id. 8403622), o representante do Ministério Público, em primeiro grau, requereu o improvimento do presente apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, ID 8509598, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Á Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA DOSIMETRIA

No que tange ao pleito recursal, clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena de maneira que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mínimo legal, diante da ausência de circunstancias judicias desfavoráveis

Nota-se que razão não assiste à defesa.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica, nos seguintes termos:

“a) culpabilidade: entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, sendo lícita a exasperação da pena-base quando demonstrada pelo julgador, com base em elementos concretos, a maior censurabilidade ante o bem jurídico ofendido, o que não ocorreu na espécie;

b) antecedentes: diz respeito à condenação por fato anterior com trânsito em julgado, excluída aquela que configura reincidência. O acusado não possui condenação penal por fato anterior com trânsito em julgado em seu desfavor, conforme CAC de fl. 55, devendo esta circunstância ser valorada favoravelmente ao réu;

c) conduta social: tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade e a família. No caso, não foram colhidas informações a respeito da conduta social do agente, pelo que deixo de valorar esta circunstância;

d) personalidade: conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir, agir, ou seja, a individualidade pessoal e social do agente. Não existe nos autos elementos sobre a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância;

e) motivos do crime: são as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração, somente sendo lícita sua valoração negativa quando extrapole o previsto no próprio tipo penal, o que não ocorreu na espécie, pois o desejo de auferir lucro facilmente está implícito na própria objetividade jurídica do crime de tráfico de drogas;

f) circunstâncias: entendidas como todos os elementos do fato delitivo, acessório ou acidentais, que extrapolam o tipo previsto na lei penal. No caso, o modus operandi não desbordou o tipo penal, não devendo esta circunstância ser considerada desfavorável ao réu;

g) consequências: revela-se pelo resultado da própria ação do agente que se projeta para além do fato típico. No caso, as consequências do crime são aquelas implícitas ao próprio tipo, não devendo esta circunstância ser considerada desfavorável ao réu;

h) comportamento da vítima: em razão de ser o sujeito passivo do delito a coletividade, não há que se sopesar tal circunstância judicial.

Desta forma, não havendo nenhuma circunstância desfavorável,
fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes. Deixo de considerar a confissão, pois o acusado limitou-se a confirmar que a droga lhe pertencia, porém negou a traficância, declarando que a mesma era para uso próprio. Além disso, o reconhecimento da confissão não teria o condão de reduzir a pena para aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, diante do privilégio previsto no § 4º do artigo 33, existe uma causa de diminuição de pena a ser considerada. Reduzo a pena em 2/3 (dois terços), razão pela qual o acusado fica
condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.”

Analisando a dosimetria da pena realizada pelo Juiz sentenciante, verifica-se que a sentença condenatória, na primeira fase da dosimetria da pena,
fixou a pena-base no mínimo legal
previsto para o crime de tráfico de drogas – 05 (cinco) anos de reclusão – diante da ausência de circunstância judicial, do art. 59, do CP, valorada negativamente.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase,
observa-se também, que foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado,
nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, aplicada no
patamar máximo – 2/3 (dois terços)
– o que conduziu à redução da reprimenda para o quantum definitivo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, logo,
muito inferior ao mínimo legal previsto em abstrato para o crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, considerando os motivos concretamente apresentados na sentença, além do fato de a dosimetria da pena não ser uma operação aritmética, com valores exatos, mas, sim, o exercício do arbítrio do julgador, que possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena – como bem fez no caso em comento –, não se vislumbra qualquer ilegalidade no cálculo da pena do recorrente, a justificar a redução da mesma, devendo, portanto, ser mantida no patamar fixado no édito condenatório.

Dessa forma, entendo não haver exagero na substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo determinado pelo juízo sentenciante na dosimetria – 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão – e multa, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes.

Assim, nenhum reparo há de ser feito no quantum obtido na dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
VALDIVINO MORAES DE JESUS,
porém lhe
NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022